Tribunal: CARF
Processo: 16682.720940/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720940/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.617 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal que, por sua vez, consubstancia-se no recolhimento de tributo.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV, da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício, tem aplicação em face de multas lançadas
tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007. Tal súmula se aplica inclusive nos casos
em que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de
50%.
SÚMULA CARF No 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720940/2011-98
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720940/2011-98

Acordam os membros do colegiado, por aplicação do Art. 19-E da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o empate na votação,
dar provimento ao recurso para afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, manteve a autuação de CSLL, relativa ao ano calendário de 2007,
acrescida de multa isolada e de ofício.
A acusação fiscal diz respeito à conduta da Recorrente no sentido de a
contabilizar, no ano-calendário de 2007, com observância do regime de competência, despesas
com a COFINS, a contribuição para o PIS, a contribuição para o INSS, o ICMS e o ISS, cujos
fatos geradores ocorreram naquele período, deixando, no entanto, de adicionar essas quantias ao
resultado do exercício, para determinar a base de cálculo da CSLL, quando deveria ter sido
promovido considerando (i) a escrituração das contrapartidas dessas despesas a crédito de
provisões indedutíveis, bem como (ii) o fato de os respectivos créditos tributários estarem com
exigibilidade suspensa.
Por conseguinte a autoridade fiscal, além da retificar os registros de base negativa
de CSLL, constituiu o crédito tributário no montante de R$ 6.898.131,95, nele computados multa
de ofício proporcional a 75% do principal e juros de mora, bem como, no que se refere às
diferenças de CSLL pretensamente devidas por estimativa nos meses de janeiro, fevereiro, abril,
junho, julho, setembro, novembro e dezembro de 2007, multa isolada capitulada no inciso IV do
§ 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Em sua impugnação, juntou os documentos de fls. 1301/1321 e Parecer Técnico
de fls. 1322/137 e depois de fazer um breve resumo dos fatos, afirmou que o entendimento dado
pelo Fisco de que as contribuições que estavam com exigibilidade suspensa deveriam ter seus
valores adicionados à base de cálculo da CSLL para fins de apuração do valor devido, não
encontrava respaldo na legislação, sob o argumento de que a base de cálculo da CSLL é diferente
do Lucro Real e contestou o lançamento concomitante da multa de ofício e da multa isolada,
requerendo o consequente cancelamento dos lançamentos.
Apreciados os argumentos da impugnação, restou mantido o lançamento, pois os
tributos com exigibilidade suspensa não são passíveis de dedução da base de cálculo da
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720940/2011-98

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não havendo reparos a fazer ao lançamento praticado
pelo Fisco, mantido neste aspecto e mantida a aplicação das multas isolada e de ofício,
afastando-se a alegação da concomitância entre elas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado
para que seja afastada apenas à aplicação da multa isolada capitulada no inciso IV do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, por diferenças de CSLL pretensamente devidas a título de
estimativas mensais, a qual, foi mantida pela Colenda 13a Turma da DRJ/RPO, ao proferir o
acórdão n.o 14-45.552/2013.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.

Conforme relatado, o litígio versa tão somente sobre a exigência de multa de
ofício isolada cobrada em função da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

Da Impossibilidade de Concomitância das multas isolada e de ofício.

Em relação ao pedido quanto à ilegalidade da concomitância entre as multas
isolada e de ofício, voto no sentido de dar procedência a este recurso quanto a impossibilidade de
aplicação cumulada de ambas as multas.
O auto de infração consigna aplicação da multa de ofício de 75% e mais multa
isolada de 50%, alegando-se a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada, citando como embasamento legal os artigos 222 e 843 do RIR/99 e art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei 9.430/96. Ou seja, há cobrança cumulada das duas multas sobre o mesmo evento.
Aqui entendo haver sim situação de concomitância ao passo que a infração
relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano, assim a primeira conduta é meio de execução da segunda.
Assim, quanto à imposição de multas isoladas sobre estimativas, sigo o
entendimento que rejeita a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo
não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-
calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da
execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos tributos
devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual
seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.
Neste sentido, sigo entendimento manifestado pela 1a. Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais no Acórdão 910101.455 de relatoria da Conselheira Karem Jureidini Dias
em 15 de agosto de 2012.
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720940/2011-98

APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de
ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de
obrigação principal que, por sua vez, consubstancia-se no recolhimento de tributo.
MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA – A multa
isolada reporta-se ao descumprimento de fato jurídico de antecipação, o qual está
relacionado ao descumprimento de obrigação principal. O tributo devido pelo
contribuinte surge quando o lucro real é apurado em 31 de dezembro de cada ano.
Improcede a aplicação de penalidade isolada, quando se verifica existência de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ao final do período.
Além disso, destaca-se que, conforme se extrai dos autos, a multa isolada lançada
refere-se a fatos geradores referentes à janeiro, fevereiro, abril, junho, julho, setembro, novembro
e dezembro de 2007, tendo como fundamento o art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996,
isto é, a redação do art. 44 anterior à edição Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Em sendo assim, se aplica ao presente caso, de maneira uníssona para os meses de
janeiro, fevereiro, abril, junho, o conteúdo da Súmula CARF no 105, aprovada pela 1a Turma da
CSRF em sessão de 08/12/2014, cujo enunciado é transcrito a seguir:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Para os demais meses julho, setembro, novembro e dezembro de 2007, entendo
perfeitamente aplicável o mesmo entendimento, haja vista que embora a Lei no 11.488, de 15,
tenha entrado em vigo na data de sua publicação em junho de 2007, no meu entender, ela não
teve o condão de elidir os fundamentos sumulados pela impossibilidade de concomitância das
multas isoladas e de ofício.
Nesse sentido, destaco voto condutor do Acórdão n. 9101-005.080, proferido em
01 de setembro de 2020, do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006,
2007 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne
decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o
reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela
coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da
consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo
concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento
desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720940/2011-98

Deve, portanto, o recurso da contribuinte ser acolhido, reformando-se o acórdão
recorrido para afastar o lançamento das multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, uma vez que a Súmula CARF no 105 aplica-se mesmo nos casos em
que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%.
Em face do exposto, conheço do recurso da contribuinte e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, para afastar o lançamento das multas isoladas por falta de recolhimento das
estimativas mensais de CSLL aplicadas em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital